Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara1, quando pugnara pela extinção do processo, acolho a manifestação como desistência do recurso que formulara. Alinhada essa premissa, HOMOLOGANDO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, coloco termo ao inconformismo com base na desistência havida. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para os atos ulteriores. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de desistência - ID Num. 52076909 - Pág. 1 (fl. 112)